Tribunal: TJDFT
Processo: 0706257-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706257-13.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA SAMPAIO GENSCHOW ZUVANOV EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. AFASTAMENTO DO ÓBICE POR DECISÃO JUDICIAL. INSCRIÇÃO TARDIA NO Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde (CHOS). PRETERIÇÃO. ANTIGUIDADE. RECLASSIFICAÇÃO NO QUADRO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (QOPMS-D). AUSÊNCIA DE ERRO ADMINISTRATIVO. 1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração do direito à promoção, por ressarcimento de preterição, decorrente de nomeação tardia; e, ainda, a condenação do recorrido à obrigação de fazer, consistente na sua reclassificação no QOPMS-D em relação às posições estabelecidas no CHOS/2016, para fins de antiguidade. 2. Conforme decidido pela Suprema Corte, no RE 629.392 (Tema 454), se firmou a tese, também com repercussão geral, que "a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação". 3. Por sua vez, o STJ também entende, em hipótese semelhante, que "os candidatos nomeados tardiamente, em virtude de decisão judicial que reconheceu o direito a vaga, não fazem jus à indenização, nem à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo." (AgInt no REsp 1609835/DF, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 13/4/2018). 4. Noutro passo, somente quando o militar é prejudicado por comprovado erro administrativo, é que tem cabimento a promoção, por ressarcimento de preterição, conforme disposto na Lei n. 12.086/2009, o que não se aplica ao caso, porquanto a recorrente atribui à morosidade da Justiça o impedimento de realizar matrícula no curso de formação de 2016, por ter de esperar por cerca de dois anos a decisão que afastou o óbice relativo à idade mínima contida no edital, que a eliminara do concurso. 5. No caso, em que pese ter sido garantido à recorrente o direito de prosseguir às fases seguintes do certame, e garantida sua participação somente no CHOS/2017, não se trata de erro administrativo, ou arbitrariedade cometida pela Administração, de modo que não se mostra possível a transposição do aproveitamento de um curso de formação para outro, retroagindo seus efeitos, sob pena de ofensa à isonomia quanto aos demais candidatos que foram aprovados no mesmo concurso e concluíram o anterior curso de formação (CHOS/2016). 6. Assim, o termo a ser considerado, para fins de antiguidade da carreira militar, é o constante da Ata de promoção, com a respectiva inclusão no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde - QOPMS, tendo por base a conclusão do curso do qual participou a recorrente, no caso, CHOS/2017, conforme disposto no art. 16, § 1o, da Lei n. 7.289/84, que rege o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal. Tal etapa é, portanto, a que determina a posição na escala hierárquica da corporação militar para as futuras promoções. Não há, portanto, qualquer direito a ser assegurado à autora, ora recorrente. 7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1218956, 07062571320198070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. A Embargante alega haver omissão no acórdão, na medida em que desconsiderou o nítido erro da administração, por estabelecer, no edital do concurso, regra limitadora de idade mínima, sem respaldo legal, ante a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Policial Militar no grau hierárquico de Aspirante-a-Oficial, Especialidade Odontológica-Dentística). 3. Não obstante, não se vislumbra o alegado vício no acórdão embargado, porquanto a questão relativa ao alegado erro administrativo constou, expressamente, dos itens 4 e 5 da ementa. Ademais, cabe pontuar que a limitação constante do edital decorreu do disposto no art. 11 da Lei 7.289/84, sendo certo, assim, que a Embargante inscreveu-se em concurso público já ciente, de que não preenchia um dos requisitos estabelecidos no Edital, mormente o critério etário, somente revertendo o óbice por decisão judicial de última instância, cuja demora na solução do litígio não pode ser atribuído ao embargado. 4. Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que o embargante, pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada no acórdão, evidenciando, portanto, a inadequação da via eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125-FONAJE). 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1234260, 07062571320198070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação aos arts. 5o, incisos XXXV, LV, LXXVIII, 37, §6o, e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido infringido as garantias da inafastabilidade da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa, e da motivação suficiente dos atos decisórios, ao negar à autora o direito de ressarcimento e à reclassificação no Quadro militar, diante de sua nomeação tardia em razão da demora na análise do processo pelo Poder Judiciário. Pleiteia, portanto, a “promoção de ressarcimento por preterição pela nomeação tardia, considerando o resultado da classificação final do Curso de Habilitação de Oficiais da Saúde (CHOS/2016)”. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. Com relação aos temas objeto do inconformismo veiculados no Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (tema 454). E, ainda, que “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante” (tema 671): “CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.” (RE 629392, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018) “Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.” (RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015) O acórdão recorrido esclareceu que “somente quando o militar é prejudicado por comprovado erro administrativo, é que tem cabimento a promoção, por ressarcimento de preterição” e concluiu que essa hipótese não se aplica ao caso, “porquanto a recorrente atribui à morosidade da Justiça o impedimento de realizar matrícula no curso de formação de 2016” (ID.......). Assentou que, por isso “não se mostra possível a transposição do aproveitamento de um curso de formação para outro, retroagindo seus efeitos, sob pena de ofensa à isonomia quanto aos demais candidatos que foram aprovados no mesmo concurso e concluíram o anterior curso de formação (CHOS/2016).” (ID 13077173). É portanto caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, I, “a” do Código de Processo Civil, tendo em vista o entendimento firmado no acórdão recorrido está de acordo com a tese do STF fixada em sede de repercussão geral. Além disso, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, decidir de modo diverso implicaria revolvimento do conjunto fático probatório presente no processo, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.086/2009). A análise de lei infraconstitucional foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal e, caso existente, a ofensa seria indireta à Constituição. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a ofensa reflexa a preceito constitucional não enseja a admissibilidade do recurso extraordinário. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Promoção militar. 3. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Precedentes. Incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 4. Suposta ofensa ao princípio da legalidade. Inocorrência. Incidência do enunciado 636 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 886024 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 04-11-2015 PUBLIC 05-11-2015) Consequentemente, quanto à alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o plenário da Corte Suprema decidiu pela inexistência de repercussão geral no que se refere à suposta violação daqueles princípios quando o julgamento da causa dependa de análise prévia das normas infraconstitucionais (tema 660), in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) Por fim, no que diz respeito a suposta violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). O acórdão recorrido, portanto, está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Reitere-se que, no acórdão que que rejeitou os embargos de declaração, esta Turma demonstrou que as omissões alegadas inexistiam. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal